Tribunal: TJMT
Processo: 1027533-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027533-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES - CPF: 067.567.421-24 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIEL MACHADO PEREIRA - CPF: 113.605.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MACHADO FRANCO - CPF: 064.017.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 132.624.524-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES - CPF: 052.158.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

OPERAÇÃO NATAL ANTECIPADO.
GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NEGADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada que

decretou a prisão preventiva dos pacientes, após representação formulada pelo GAECO no âmbito da “Operação Natal Antecipado”. A investigação apura a atuação de organização criminosa supostamente ligada ao
“
Comando Vermelho
”
, voltada ao tráfico de drogas e outros delitos, com atuação no município de Feliz Natal (MT). O impetrante sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, predicados pessoais favoráveis dos pacientes, bem como pleiteia a extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido
às
investigadas com filhos menores, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são idôneos e suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva; (
ii
) avaliar a possibilidade de concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (
iii
) analisar a viabilidade de extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido a outras corrés, com base na existência de filhos menores.

III. Razões de decidir:

1.
A decretação da prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e na demonstração da materialidade delitiva, estando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta dos fatos investigados, envolvendo organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas, movimentação financeira ilícita e
modus operandi
violento.

2.
A segregação cautelar dos pacientes, apontados como integrantes do Comando Vermelho, responsáveis por tarefas operacionais e logísticas do tráfico, apresenta-se adequada diante do risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes, no caso concreto, medidas cautelares alternativas à prisão.

3.
A mera existência de filhos menores e condições pessoais favoráveis não ensejam
, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo indispensável
à
demonstração da imprescindibilidade da presença do genitor no núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos.

4.
A situação jurídica dos pacientes não se equipara à daquelas beneficiadas com a substituição da prisão por domiciliar, sendo inaplicável o princípio da isonomia quando ausente identidade fática entre os casos.

5.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se à jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, inclusive quanto à irrelevância de predicados pessoais para afastar a prisão preventiva quando configurado o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A gravidade concreta dos delitos e o
modus operandi
adotado pela organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A mera existência de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, exigindo-se prova da imprescindibilidade da presença do genitor. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, do CPP; art. 33,
caput
, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; Enunciados n. 25 e 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j.
em
14/08/2023;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em
05/03/2024. TJMT – N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j.
em
05/03/2024; N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j.
em
11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pel
o
Dr.
Juliano
Berticelli

em favor de

MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES

e

RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos pacientes
.

O
s

pacientes tiveram a prisão preventiva
decretada
em 25.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”,
após
representação do
Grupo
d
e Atuação Especial Contra
o
Crime Organizado (GAECO),
que investiga suposta organização criminosa de grande porte
, com mais de 17 envolvidos que teriam ligação com o Comando Vermelho
,

controlariam o tráfico de drogas e praticariam outros crimes na cidade de Feliz Natal (MT).

Alega
,

o impetrante
,

questões
de fundo de que os pacientes são inocentes
e não há provas de seu envolvimento nos crimes investigados
, bem como
que
estes
ostentam predicados pessoais favoráveis,
e por isso não haveria fundamento à manutenção da prisão, o
que implicaria na concessão de liberdade provisória condicionada ou não à aplicação de medidas cautelas diversas da prisão.

Alega
,
ainda
,
que os pacientes possuem filhos menores, requerendo a extensão dos feitos concedidos às
também

investigadas
MARIELLY LOPES DE CARVALHOIENTE e TALITA GARCIA BILLIG, as quais tiveram o HC analisado neste juízo prevento, nos autos n. 1020933-23.2025.8.11.0000, e 1021872-03.2025.8.11.0000, por equidade
de circunstâncias
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do
paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto,
determinando ao Juízo impetrado que analise a pretensão defensiva no

prazo de 48 horas
.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
s
.
307221860, 307221862, 307221863, 307221864, 307221867, 307221868, 307221869, 307221870, 307221871 e 307221872
.

Liminar
i
ndeferida (Id.
307314884
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento parcial do
writ

of
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id.
310180392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...). Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio
do Promotores
de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11.
MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15.
RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;
e

1.17. TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais vinculados aos representados c/c
a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em posse daqueles, a saber:

2.1.
MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7. ALEX APIS DA SILVA;

2.8. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;
e

2.16. NATANAEL DE SOUZA AMORIM.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2. ALEX APIS DA SILVA;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7.
MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES
;

4.8.
RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA
;

4.9. TALITA GARCIA BILLIG;
e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ: 48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação no 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação no 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902);
e

6. Relatório de Informação no 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclusos.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram
ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de
consultas

eletrônicas
, foi produzido o Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de
drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de diversos outros membros do grupo criminoso, os quais também desempenhariam funções específicas dentro da estrutura da facção.

(...).

Consta nos Relatórios Policiais no 015 e 016/2025/SINOP/GAECO/MT que MARIELLY LOPES DE CARVALHO mantém união conjugal com
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
, com quem tem dois filhos, o último nascido em 06/12/2024.
NATANAEL foi preso em 23/08/2018, no município de Cuiabá/MT, em operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Civil, por atuar como batedor de carga de entorpecentes
.
Na ocasião, foram apreendidos 384 tabletes de maconha, oriundos da região de Ponta Porã/MS
. O referido indivíduo
foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput,
c/c
artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, à pena de sete anos de reclusão, em regime fechado
.

Diante da existência de pagamentos bancários em nome de MARIELLY LOPES DE CARVALHO, relacionados ao fornecimento de drogas, revela-se plausível o envolvimento direto de NATANAEL DE SOUZA AMORIM com a organização
criminosa.
(...)
.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade,
na

medida
em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

(...).

Isto posto
, considerando que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...)

11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste” e/ou

“Tornado”;

(...)

15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA, vulgo “Mago”;

(grifos meus).

Inconformado,
o impetrante interpôs o presente
Habeas
Corpus
, sustentando, em síntese, a inocência dos pacientes, ressaltando a ausência de provas que indiquem sua participação nos delitos investigados. Argumenta, ainda, que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, motivo pelo qual não subsistiria fundamento para a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível, portanto, a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

Evidenc
ia-se que no caso dos autos
está demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes.
O acusado
Ruan
Carlos de Paiva Sousa
é apontado como integrante do “Comando Vermelho”, responsável pela guarda e movimentação de drogas, além de contatos para a logística da distribuição, fatos comprovados por interceptações e diligências policiais.
Marcos Henrique Camargo Gomes
, por sua vez, figura como colaborador da facção, prestando suporte operacional no transporte de entorpecentes e na intermediação entre membros, havendo registros de comunicações e movimentações suspeitas que
confirmam
seu envolvimento, ainda que não tenha sido flagrado em posse de drogas.

Portanto,
a
decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos colhidos no curso da investigação, os quais indicam, em juízo preliminar, o possível envolvimento dos pacientes com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala. Destacou-se, ainda, a complexidade dos fatos, o número expressivo de agentes envolvidos, a gravidade e a natureza permanente dos delitos imputados, além de outros fatores que justificam a razoabilidade da duração do processo até o término da fase instrutória, especialmente diante do risco concreto evidenciado pelo
modus operandi
empregado na prática das condutas, circunstâncias que revelam ameaça à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Dessa maneira,
e
m que pesem as alegações do impetrante,
mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea,
portanto,
a segregação cautelar dos pacientes
deve

prevalecer
, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública, comprometimento da instrução criminal e aplicação da lei penal, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta do crime, bem como em razão da periculosidade dos pacientes,
supostos líderes de organização criminosa,
não sendo a mesma situação jurídica das
investigadas MARIELLY LOPES DE CARVALHOIENTE e TALITA GARCIA BILLIG
não sendo possível, assim, a princípio, a extensão dos efeitos por aplicação do princípio da isonomia por não se tratarem de situações idênticas
, pois a concessão de prisão domiciliar às genitoras ou a revogação d
a
prisão para o cuidado de filhos menores
quando um dos genitores já a pleiteou ou os filhos estejam aos cuidados de terceiros ou outros familiares.

No entanto, da análise dos autos, a mera condição de genitores de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. Exige-se demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, sobretudo para o sustento e a formação dos menores, o que não foi evidenciado no caso em análise. Desse
modo, revela-se incabível a extensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida, à luz do princípio da equidade, por se tratarem de situações fáticas distintas.

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem
a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à
revogação da custódia cautelar
. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME.
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Fatos relevantes: (i) paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack; (
ii
) entorpecentes foram apreendidos na residência em que a paciente reside com os seus filhos; (
iii
) segundo as investigações policiais, a residência da paciente era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes; (
iv
) paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (v) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva. 3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de
justificar a necessidade da prisão preventiva; (
ii
) é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. 6. A existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza
7
. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas. IV. DISPOSITIVO
8
. Ordem de
habeas corpus
denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
648, I, e 312
; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 895.401/PR,
AgRg
no HC n. 914.154/SP,
AgRg
no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP. (N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE
11/07/2025
). (grifos meus).

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024) (grifos meus).

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso na manutenção da custódia preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento,
de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025